Tribunal: TJBA
Processo: 8006575-76.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006575-76.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDGAR GOMES FILHO Advogado(s): IGOR MATOS MONTALVAO APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF Advogado(s):MATHEUS MENDES CORDEIRO, BIANCA LOUREIRO KIEMLE, ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TEMA Nº 952 DO STJ. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Segundo o entendimento do STJ, o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar, fundado na mudança de faixa etária do beneficiário, só será válido se houver previsão contratual; se forem observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores; e se não forem aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente a parte aderente ou discriminem o idoso. 2. A documentação acostada aos autos confirma que as mensalidades sofreram aumento abusivo, deixando antever que o referido reajuste deu-se com base exclusivamente em mudança de idade, visando forçar a saída do segurado idoso do plano, como efetivamente ocorreu, o que deve ser afastada. 3. Assim, como restou comprovado a abusividade do aumento perpetrado em razão unicamente do critério etário, e ante a inexistência de previsão contratual, a reforma da sentença é medida que se impõe. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8002248-30.2019.8.05.0191, em que figura como apelante EDGAR GOMES FILHO e apelada FACHESF - FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora.